Tribunal: TJDFT
Processo: 0747908-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÕES AJUIZADAS COM O MESMO OBJETO. IDÊNTICO INSTRUMENTO DE MANDATO. CONTROLE JUDICIAL LEGÍTIMO DE EVENTUAL OCORRÊNCIA DE AJUIZAMENTO DE DEMANDAS FRAUDULENTAS OU PREDATÓRIAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. COMANDO JUDICIAL NÃO ATENDIDO. INÉRCIA. VÍCIO NÃO SANADO. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. Analisando a documentação que foi juntada à petição inicial constata-se que a assinatura da autora na procuração e na declaração de pobreza são visivelmente diferentes da constante no documento de identificação apresentado. Diante desse dado bem como os indícios de que o caso concreto materializa advocacia predatória, é justificada a determinação do juízo para apurar a regularidade da representação processual.
2. O ilustre Juízo a quo adotou as orientações previstas na Nota Técnica 2/2021, do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal - CIJDF, em parceria com o Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas - NUMOPEDE.
3. A parte autora não atendeu à determinação mencionada, tampouco apresentou qualquer justificativa plausível para o seu não cumprimento, razão pela qual o indeferimento da inicial deve ser mantido.
4. Na tentativa de identificar demandas fraudulentas ou predatórias, bem como outros eventos potencialmente atentatórios à dignidade da justiça que possam comprometer a funcionalidade, eficiência e correção dos serviços judiciários, esta 6a Turma Cível, atenta à “New Public Government” — a Nova Gestão Pública — vem prestigiando a denominada gestão estratégica no Judiciário adotando políticas macro de gerenciamento de processos a partir de abordagens da governança judicial, a fim de otimizar a solução dos conflitos, com mais qualidade e celeridade.
5. Determinada a remessa do acórdão ao Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas — NUMOPEDE —, conforme Portaria do Gabinete da Corregedoria no 89/2019, para conhecimento e adoção das providências cabíveis.
6. Negou-se provimento ao apelo.